Tribunal: TJDFT
Processo: 0710357-38.2019.8.07.0009
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Civil. Processual Civil. Curadoria Especial de ausentes. Honorários.

1.. Embora cabível a fixação de honorários em favor da Curadoria Especial que substitui o réu citado por edital, em caso de extinção do processo por defeito de representação e sem que tenha havido a instalação de contraditório, não se configura caso típico de sucumbência capaz de autorizar a fixação de honorários advocatícios.

2.. Recurso desprovido.